Tribunal: CARF
Processo: 10660.720255/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720255/2019-91
ACÓRDÃO
3001-002.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS VILLAGGE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/02/2019
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada pela fiscalização a falsidade da declaração de compensação,
deve ser mantida a multa isolada de 150% prevista no art. 18, §2o da Lei no
10.833, de 2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do acórdão da DRJ e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Márcio José Pinto Ribeiro, Wilson
Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720255/2019-91
2
RELATÓRIO
Consta no Relatório Fiscal que a Recorrente teve contra si lançamento de ofício,
com a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face de ter apresentado
declaração de compensação utilizando como crédito um Documento de Arrecadação (DARF)
pertencente a outro contribuinte, ficando comprovado falsidade de declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o que ocasionou a imposição de multa agravada.
Teve como enquadramento legal o disposto no Art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07.
Impugnou alegando: i) em preliminar – cerceamento de defesa e vícios formais; ii)
inexistência de razões para aplicar a multa – existência de parcelamento do débito antes da ação
fiscal – boa-fé do contribuinte – utilização da multa como forma de deturpar a arrecadação –
ilegalidade.
Através do Acórdão sob no 06-66.934 exarado pela 3a Turma da DRJ/CTA julgou
improcedente a impugnação e manteve a multa isolada no percentual de 150% incidente sobre as
compensações não homologadas.
Em 06/12/2019, através de AR tomou conhecimento do acima mencionado
Acórdão, sendo que em 18/12/2019 aviou o presente recurso voluntário, com as razões abaixo.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. PRELIMINAR
3.1. Deixar de aplicar o direito por não entender os fatos.
Alega que a Unidade de Origem,” ... ao julgar improcedente a Impugnação, acabou
por não apreciar corretamente as questões levantadas na supracitada peça de defesa, deixando
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720255/2019-91
3
de aplicar com a costumeira adequação o direito que incide sobre os fatos que se fizeram
controversos.”
A preliminar não apontou qual teria sido o tal entendimento incorreto adotado pelo
Órgão Julgador que impossibilitou a aplicação correta do direito. E isso, por si só é assaz para
rejeitar a preliminar, mas, não se olvide que a decisão, por não aplicar o direito pretendido pelo
recorrente não dá azo a nulidade dela.
Por essas razões rejeito a preliminar arguida.
4. MÉRITO
4.1. Necessidade de reforma da decisão.
Como questão meritória recursiva aduz que “... o voto condutor do acórdão
supracitado consigna que a Impugnação não poderia ser acatada, seja porque não houve a
desistência da DCOMP, seja porque os débitos cujas compensações não foram homologadas não
foram parcelados, seja porque o contrato com terceiro não pode ser oposto à Fazenda Nacional.”
Entretanto, alega que da sua peça impugnativa a DRJ não analisou os fatos e
fundamentos expostos na impugnação, bem como desconsiderou os documentos que
acompanharam a peça defensiva inicial.
Com a sua peça impugnativa, incontroverso deixou o fato de a Recorrente ter
contratado pessoa jurídica para fins de elaboração de um planejamento tributário adequado
objetivando a redução de incidência tributária, concedendo-lhe a prerrogativa de agir de acordo
com as suas orientações jurídicas. Portanto, assumiu o risco por outorgar a terceiros a condução
de medidas administrativas tributárias.
Todavia, percebeu que as ações da contratada não eram as mais corretas,
causando-lhe insegurança, razão pela qual passou a acompanhar ‘seus passos’, percebendo que a
tal empresa ao realizar a compensação de créditos fiscais, não tomou o caminho legal, obrigando-
lhe a requerer o cancelamento de tal compensação, cujo qual foi deferido pela SRF.
Ato contínuo, prossegue em suas razões recursivas, requereu e foi deferido o
parcelamento dos débitos tributários objetos dos pedidos de compensação que geraram a
presente multa.
Por outro lado, da decisão da Unidade de Origem temos:
Diz a contribuinte que inexistem razões para a aplicação da multa. Alega haver
solicitado a desistência da Dcomp em tela e o parcelamento dos débitos antes do
início da ação fiscal. Explica que agiu de boa-fé ao contratar a empresa Hemerly
Consultoria Empresarial e Projetos Ltda (Grupo Legacy), a qual prometeu que com
a prestação de seus serviços, diminuiria gastos e traria créditos - inclusive
tributários. (DN)
Contudo, não se pode dar razão à requerente.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720255/2019-91
4
Primeiro, porque não houve o pedido de desistência da Dcomp, como alegado.
Consultando as informações da Dcomp no 28968.74839.090916.1.3.04-0938 no
sistema de controle de PER/Dcomp constatou-se que não houve por parte da
contribuinte nenhum pedido de cancelamento da citada Dcomp. (DN)
Na documentação anexada à impugnação a interessada quer comprovar que
houve o pedido de cancelamento da Dcomp no 28968.74839.090916.1.3.04-0938.
Contudo, o pedido de cancelamento deferido pela RFB diz respeito à outra
Dcomp, de no 15748.23622.280916.1.3.04-3442, a qual não tem nenhuma relação
com a Dcomp aqui tratada: (DN)

Segundo, porque os débitos cujas compensações não foram homologadas,
também não foram parcelados, como argumenta a contribuinte. (DN)
Consultando-se a DCTF, de no 100.2016.2016.1880635932 transmitida em
01/08/2016, referente ao 2o trimestre de 2016, nota-se que o débito confessado
de IRPJ (2089) foi de R$ 291.956,04 e o débito da CSLL (2372) foi de R$ 160.377,39
- os quais a contribuinte optou por dividir em 03 quotas, nos valores de R$
97.318,68 e R$ 53.459,13 cada quota de IRPJ e CSLL, respectivamente. (DN)
O parcelamento a que se refere a contribuinte, cujos demonstrativos foram
anexados às fls. 57/63, efetivado em 02/01/2017 refere-se a duas quotas do IRPJ
(2089) e CSLL (2372), os quais totalizaram, em valores principais, R$ 194.637,36
(2x 97.318,68) e R$ 106.918,26 (2x53.459,13). As outras quotas, de R$ 97.318,68
(IRPJ) e R$ 53.459,13 (CSLL), foram indicadas como débitos a serem compensados
na Dcomp no 28968.74839.090916.1.3.04- 0938. (DN)
Então, com a devida vênia, o remédio recursivo aviado equivoca-se ao relatar que
não houve o apreço necessário da matéria meritória e tampouco análise dos documentos. Como
se vê o julgado ora anatematizado verificou que o cancelamento da DComp juntado não é do
processo em tela e não houve parcelamento da dívida em questão.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720255/2019-91
5
Com o presente Recurso Voluntário não acompanhou novos documentos, cabendo
a esse Julgador analisar os documentos aviados juntos com a impugnação.
Entretanto, outra conclusão não se tem que diferencie a decisão objurgada.
Portanto, faço minhas as conclusões da DRJ de origem, onde percebi que a DComp
que houve o pedido de desistência é referente a outro processo, bem como o parcelamento desse
débito não foi aviado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado. rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento, mantendo a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa.

Fl. 152
DF CARF MF
Original